Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722436-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E EMBALAGENS LTDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo no 0011426-32.2013.8.07.0018, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade em que pugnava pela prescrição intercorrente do crédito tributário. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 127877083 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS LTDA, partes já qualificadas nos autos. O Executado foi citado por aviso de recebimento em 19/11/2019 (ID 53955292) e opôs exceção de pré-executividade em 01/12/2021 (ID 110149972), alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 10/12/2013 e a citação efetivada em 19/11/2019, ou seja, após o prazo previsto pelo art. 174, do CTN. Impugnação apresentada pelo Distrito Federal no ID 112558038. É o relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. A ocorrência da prescrição intercorrente pode ser analisada por meio da via eleita pelo Excipiente, desde que os argumentos possam ser constatados de pronto, sem necessidade de dilação probatória. Assim, conheço da exceção de pré-executividade, pois trata de tema que, em tese, pode ser apreciado por meio da via eleita. Contudo, em detida análise dos fatos, verifica-se que a prescrição apontada pelo Excipiente não se sustenta. Vejamos: Inicialmente, verifico que os créditos tributários descritos na certidão de ajuizamento no 5518709 (ID 26517326) foram constituídos definitivamente em 30/03/2009, 12/11/2012 e 12/11/2012, respectivamente. A ação foi distribuída 10/12/2013, tendo sido determinada a citação dos Executados em 11/12/2013 (ID 26517326), ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Contudo, nenhuma diligência foi levada a efeito pela Secretaria do Juízo àquela época, uma vez que o mandado de citação apenas foi expedido em 18/10/2019, após a digitalização do feito (ID 47617097). A ausência de expedição de mandado de citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal se este não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento do feito. Preclusa a presente decisão, intime-se o Exequente para informar se persiste o interesse na penhora do veículo de placas JIY3863, diante do valor do débito informado no ID 112222053. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Em suas razões (ID 37070323), a agravante narra que o processo ficou paralisado por seis anos pela inércia da parte exequente, acarretando a prescrição. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 37070325). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No momento a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido liminar. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se, em tese, que o processo não teria ficado paralisado por treze anos por inércia da parte exequente como alega a agravante, mas sim, por demora imputável a expedição do mandado de citação por parte do Poder Judiciário. Há de se registrar primeiramente que, apesar de ajuizada a execução fiscal em 10/12/2013, e determinada a citação em 11/12/2013 (ID 26517326 dos autos originais), aludido mandado de citação foi expedido somente em 18/10/2019, após a digitalização do processo que antes era físico (ID 47617097 dos autos de origem). Portanto, em uma análise preliminar que o momento oportuniza, em tese, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Em relação ao tema, pertinente registrar, desde logo, neste juízo de cognição sumária, que a eventual demora de impulsionar o processo, aparentemente não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. Nesta ordem de ideias, verifica-se o enunciado de Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Este Magistrado, por mais de uma vez, já teve a oportunidade de julgar recursos versando sobre a matéria, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares da eg. 6a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava até pouco tempo. Verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e que o correspondente marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. 2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário". 4. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2019, data em que não havia escoado o prazo prescricional quinquenal uma vez que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 11/05/2014. 5. Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado. 6. Esses dez meses nos quais o processo ficou paralisado na Vara amoldam-se ao conceito de "motivos inerentes aos mecanismos da Justiça", razão pela qual, no caso, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ não pode ser utilizada em prejuízo da parte credora. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381975, 07287705820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. 1. Eventual demora no impulsionamento do processo não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. 2. Prescrição intercorrente não verificada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357768, 07120830620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator